Tribunal: TJES
Processo: 5002296-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002296-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
AGRAVADO: GUILHERME COELHO DE OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL. POSSIBILIDADE. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO FORMULADO POR AMBAS AS PARTES. OBRIGAÇÃO DE RATEIO. RECURSO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consoante art. 6º, VIII, do CDC, é direito do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.
2
.
In casu,
quanto à verossimilhança do direito autoral, tal requisito restou satisfeito, dada a demonstração das sequelas que acometeram o paciente após a realização do tratamento hospitalar, ressaltando-se que, pela própria linha de argumentação traçada pelo hospital, a controvérsia da lide reside no nexo causal entre o dano observado e a qualidade do serviço por ele prestado, haja vista a defesa da tese de que o paciente recebeu tratamento adequado.
3.
Concernente ao requisito da hipossuficiência do consumidor, importa dizer que tal circunstância pode ser evidenciada sob enfoque técnico, jurídico, financeiro e/ou informacional.
4.
O fato de os Agravados serem assistidos por advogado particular, por si só, não possui o condão de afastar sua hipossuficiência. Em verdade, no caso concreto é patente tal condição, sobretudo no que se refere aos aspectos técnicos e informacionais, especialmente quando comparado à situação do Agravante, hospital de grande porte que certamente possui à disposição os meios necessários para a promoção de sua defesa de maneira.
5.
O art. 95, caput, do CPC, prescreve que, nas hipóteses em que a perícia por requerida por ambas as partes, a remuneração do perito deverá ser por elas rateada. Tal regra não é mitigada na hipótese de deferimento da inversão do ônus da prova, na medida em que essa não faz surgir o dever para o fornecedor de custear a realização da prova requerida também pelo consumidor. Jurisprudência do c. STJ.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
em face da decisão saneadora proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital - na ação tombada sob o n. 0008377-32.2017.8.08.0012, proposta por
GUILHERME COELHO DE OLIVEIRA, RONIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MIRIAN COELHO LEITE DE OLIVEIRA e ARTHUR COELHO DE OLIVEIRA
.

Da análise da peça recursal extrai-se que o inconformismo do Agravante é endereçado exclusivamente a dois pontos: i) a inversão do ônus da prova em favor dos autores, ora Agravados, com espeque no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e ii) a responsabilidade pelo custeio da prova pericial, atribuída exclusivamente à parte ré.

De saída, convém trazer à baila os trechos da decisão recorrida, naquilo que pertine ao objeto do agravo:

[...]

Em se tratando de incidência do CDC, entendo ser oportuna a apreciação do requerimento da parte autora de inversão do ônus da prova em seu favor. Conforme já assentado em acórdão do STJ, em se tratando de produção de provas, “a inversão, em caso de relação de consumo, não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor [...], conforme estabelece o art. 6, VIII, do referido diploma legal”.

Em outros termos, a inversão do ônus
probandi
exige que as afirmativas daquele que pleiteia o seu deferimento sejam verossímeis, isto é, que haja uma probabilidade de serem verdadeiras, ou que haja a hipossuficiência.

Após detida análise do feito, verifiquei que os requisitos do art. 6, inciso VIII, do CDC se encontram presentes. As alegações deduzidas na inicial se mostram verossímeis, porquanto embasadas nos documentos que a acompanham.

Também se vislumbra no caso concreto a hipossuficiência, definida pela doutrina majoritária como “espécie de vulnerabilidade processual, por exemplo, para fazer uma prova custosa e difícil para ele (o consumidor)”.

Desse modo, vejo que se encontram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, pelo que defiro o requerimento de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, do que me valerei quando e se necessário.

[...]

Após, intimem-se as requeridas para realizar o depósito da antecipação dos honorários (art. 95, do CPC), em 15 (quinze) dias, devendo o perito apresentar o laudo em 30 (trinta) dias, contados da intimação do perito sobre o depósito. [...]

Concernente à inversão do ônus da prova, afirma o Agravante, essencialmente, que os atos ilícitos que os Agravados defendem terem sido praticados pelo hospital jamais ocorreram, destacando ainda a ausência de hipossuficiência da parte autora.

A despeito de tais argumentos, entendo que razão não lhe assiste.

Consoante previsto no art. 6º, VIII, do CDC, é direito do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

De tal dispositivo legal, depreende-se que, sendo a relação mantida entre as partes de consumo, havendo verossimilhança nas alegações do consumidor e demonstrada sua hipossuficiência, a inversão do ônus da prova lhe é assegurada, como forma de assegurar a escorreita defesa de seus interesses.

Confira-se, sobre a temática, acórdão proferido por esta augusta Câmara Cível:

[..] 3
. Nos termos do Art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada: I) verossimilhança das alegações ou II) hipossuficiência do consumidor, a qual pode ser de ordem técnica, informacional ou jurídica.
4. No caso, a recorrente não se insurge quanto a verossimilhança das alegações autorais e, igualmente, resta evidente a hipossuficiência dos autores, mãe e filho, que buscaram o atendimento no nosocômio da agravante para a realização do parto do filho da autora. 5. Face a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, revela-se incabível a denunciação à lide pretendida pela parte, ressalvada a hipótese de ajuizamento de ação de regresso em face do causador do dano, nos casos de culpa ou dolo, conforme previsto no Art. 88 do CDC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0001845-80.2020.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 02/03/2021; DJES 09/03/2021)

No caso em comento, a decisão agravada explicitadamente reconheceu o caráter consumerista da relação jurídico-material, decerto que, em face desse aspecto, não se irresignou a parte recorrente.

Em evolução,
quanto à verossimilhança do direito autoral, entendo que tal requisito restou satisfeito, dada a demonstração das sequelas que acometeram o paciente Agravado após a realização do tratamento hospitalar, ressaltando-se que, pela própria linha de argumentação traçada pelo Agravante, a controvérsia da lide reside no nexo causal entre o dano observado e a qualidade do serviço por ele prestado, haja vista a tese de que o paciente recebeu tratamento adequado.

A corroborar, trago à baila a posição adotada pela jurisprudência pátria em demanda envolvendo a responsabilidade de estabelecimento hospitalar em contexto da relação de consumo firmada com o paciente:

[...]
Verificada a verossimilhança dos fatos narrados na inicial, vez que a demanda envolve indenização por suposto erro médico, hipótese que cabe aos requeridos comprovar que agiram com zelo e forneceram a devida assistência médica/hospitalar ao paciente consumidor,
bem como evidenciada a hipossuficiência técnica do paciente, em especial, com relação ao hospital, pois possui todos os prontuários e documentação relativa à cirurgia que podem ser destinar a afastar a alegada imperícia e negligencia na realização da cirurgia estética, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. (TJMG; AI 2239147-12.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 23/11/2022; DJEMG 24/11/2022)

Cumpre sublinhar, ademais, que
neste estágio processual convém analisar apenas ser o relato do consumidor é verossimilhante, não havendo de se falar em comprovação cabal do direito alegado,
vez que tal discussão certamente remete ao mérito da ação e apenas poderá ser travada após o encerramento da fase instrutória, quando da prolação da sentença.

Noutro giro,
no que concerne ao requisito da hipossuficiência do consumidor, importa dizer que tal circunstância pode ser evidenciada sob enfoque técnico, jurídico, financeiro e/ou informacional.

Sendo assim, o fato de os Agravados serem assistidos por advogado particular, por si só, não possui o condão de afastar sua hipossuficiência, nos termos alhures. Em verdade,
a meu ver é patente tal condição, sobretudo no que se refere aos aspectos técnicos e informacionais, especialmente quando comparado à situação do Agravante, hospital de grande porte que certamente possui à disposição os meios necessários para a promoção de sua defesa de maneira.

Registro não ser outro o entendimento encampado por este Sodalício, senão vejamos:

[...]
I.III. O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determina ser direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. I.IV. Na hipótese, a jurisprudência reconhece o direito à inversão do ônus da prova nas ações sobre responsabilidade civil que versem sobre erro médico e hospitalar, tendo em vista a perícia dos médicos e dos estabelecimentos de saúde em relação ao ocorrido, tendo, portanto, melhores condições de desincumbir-se do ônus. Precedentes.
I.V. Recursos de agravo retido conhecidos e improvidos. [...] (TJES; AC 0009326-03.2010.8.08.0012; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 27/09/2022; DJES 07/10/2022)

Desta feita, irretocável a decisão agravada no que toca à inversão do ônus da prova, pois atendidos os pressupostos previstos no art. 6º, VIII, do CDC;
não havendo de se falar, outrossim, em distribuição dinâmica do ônus da prova com base no disposto no art. 373, § 1º do Código de Processo Civil
(CPC)
, já que prevalece,
in casu
, a incidência das disposições contidas na lei especial (CDC).

Finalmente, passo ao exame da questão alusiva ao pagamento dos honorários periciais.

Como é cediço,
o art. 95,
caput,
do CPC, prescreve que, nas hipóteses em que a perícia por requerida por ambas as partes, a remuneração do perito deverá ser por elas rateada.

Com efeito,
tal regra não é mitigada na hipótese de deferimento da inversão do ônus da prova, na medida em que essa não faz surgir o dever para o fornecedor de custear a realização da prova requerida também pelo consumidor. Confira-se, nesse caminhar, a jurisprudência do colendo

Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais Pátrios:

[...]
7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes.
8. Recurso Especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (STJ; REsp 1.313.866; Proc. 2012/0051059-2; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 15/06/2021; DJE 22/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. Saneador. Determinação de prova pericial. Inversão do ônus da prova e determinação à ré agravante de adiantamento dos honorários periciais. Inconformismo da ré. Acolhimento.
A inversão do ônus da prova não se confunde com a atribuição do ônus financeiro e não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova pericial, mas apenas com as consequências jurídicas de sua não produção. Pedido de produção de prova pericial feito por autor e réu. Entendimento do juízo pela necessidade de produção. Honorários de que devem ser adiantados por ambas as partes, de forma igualitária. Artigo 95 do CPC.
Recurso provido. (TJSP; AI 2005954-90.2023.8.26.0000; Ac. 16662435; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Silvério da Silva; Julg. 17/04/2023; DJESP 21/04/2023; Pág. 2811)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE APLICA O CDC, INVERTE O ÔNUS PROBATÓRIO E O ÔNUS DO CUSTEIO. INCONFORMISMO DO BANCO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADAS. MANUTENÇÃO. CUSTEIO DA PERÍCIA. ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se tratando de pessoa física e preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, notadamente a hipossuficiência técnica, deve ser mantida a decisão agravada.
2. A inversão do ônus da prova não implica na transferência do ônus financeiro de sua produção, mas apenas na responsabilidade para elidir a presunção que vige em favor do consumidor.
Considerando que a prova pericial foi requerida pela autora, cabe a ela, ora agravada, adiantar os honorários periciais. (...) Agravo de Instrumento provido. (TJPR. 15ª C. Cível. 0010925-05.2021.8.16.0000. Jacarezinho. DES. JUCIMAR NOVOCHADLO. J. 17.05.2021). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR; AgInstr 0075178-65.2022.8.16.0000; Londrina; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho; Julg. 15/04/2023; DJPR 17/04/2023)

No caso vertente,
verifica-se que ambas as partes pleitearam a produção de prova pericial, de sorte que a responsabilidade pelo custeio deve ser por elas rateada
, advertindo-se que os Agravados litigam sob o pálio da gratuidade de justiça, motivo pelo qual cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com a parcela que lhes compete.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para determinar que os honorários periciais deverão ser rateados pelas partes igualitariamente, a teor do que dispõe o art. 95,
caput,
do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2023 às 16:39:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46085525042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR